Tribunal: TJDFT
Processo: 0710043-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. BENEFÍCIO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O benefício da Gratuidade de Justiça pode ser revogado no prazo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito em julgado da decisão de fixação da sucumbência, sendo ônus do credor demonstrar a alteração na situação econômica do beneficiário.

2. Inexistindo alteração na situação econômica da parte contemplada, a concessão da Gratuidade de Justiça deve ser mantida.

3. O Código de Processo Civil consagrou o Princípio da Sucumbência como critério determinante para a fixação dos honorários advocatícios, os quais serão arbitrados em benefício do patrono da parte vencedora.

4. Nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes.

5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.